Tribunal: STF
Processo: HC 89878
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 2º DA LEI 
   N. 8.176/91 E 55 DA LEI N. 9.605/98. TUTELA DE BENS JURÍDICOS 
   DISTINTOS. REVOGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1.	Os artigos 2º da Lei n.
   8.176/91 e 55 da Lei n. 9.605/98 tutelam bens jurídicos 
   distintos: o primeiro visa a resguardar o patrimônio da União; o 
   segundo protege o meio ambiente.
2.	Daí a improcedência da 
   alegação de que o artigo 55 da Lei n. 9.605/98 revogou o artigo 
   2º da Lei n. 8.176/91.
	Ordem indeferida.